Tribunal: TJDFT
Processo: 0749388-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749388-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, RENATO JEFFERSON DE MELLO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da documentação apresentada juntamente com as contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator